Tribunal: STF
Processo: RHC 215725
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 27.5.2022, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.020/PR, Relator o Ministro Reynaldo Sores da Fonseca. A decisão impugnada tem a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 43).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.5.2022, Luiz Roberto Falcão opõe tempestivos embargos de declaração.



    3. Alega ausência de fundamentação da decisão recorrida, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta cerceamento de defesa porque a intimação do julgamento da apelação foi realizada em nome de advogado que não mais patrocinava a defesa do embargante, “(...) o que o torna nulo, violando desta forma o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório” (fl. 4 , e-doc. 47).



    Afirma que “o Pacote Anti Crime (Lei 13.964/19) incluiu a necessidade de representação da vítima para levar a efeito acusação por estelionato, transformando a ação referente ao delito do artigo 171 do Código Penal de pública incondicionada para pública condicionada à representação. Fato é que a denúncia cuida de fatos anteriores à vigência da Lei Federal 13.964/19. Contudo, a alteração legislativa foi publicada antes do julgamento da Apelação. Nessas circunstâncias, cabia ao Tribunal a quo a aplicação da novel alteração, com o saneamento dos vícios que contaminavam o processo” (fl. 5, e-doc. 47).



    Argumenta que, “nos termos do art. 139, IX, do Código de Processo Civil, com o advento da nova norma, cabia ao Relator da Apelação Criminal determinar o suprimento dos pressupostos processuais, notadamente, a intimação das vítimas para dizer se pretendem exercer o direito de representação” (fl. 5, 
e-doc. 47).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “suprir as omissões, sanar a contradição e esclarecer a obscuridade na forma e para os efeitos da lei, ou, ainda, para integrar ao acórdão embargado a irregularidade do julgamento perante a Corte Estadual sendo realizado sem a regular intimação da defensora constituída, e na falta de representação válida da vítima, de tudo nos termos do artigo 564, III, CPP” (fl. 8, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    No caso, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal deveria ter-se pronunciado, e não o fez.



    6. Na decisão embargada anotei que, quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do atual advogado do julgamento da apelação criminal, o exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça não foram provocados para se manifestarem sobre a matéria. O recorrente, inovando na argumentação, dirigiu-se diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV - O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    Ademais, constata-se não haver nos autos elementos comprobatórios da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadmissão do habeas corpus “quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. A alegação de exigibilidade da representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal, não foi cuidada nas razões do recurso ordinário em habeas corpus, havendo, portanto, inovação recursal nos presentes embargos de declaração. 



    Este Supremo Tribunal não admite inovação de argumento e pedido em embargos de declaração. Neste sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Continuidade delitiva. Inovação de argumentos em embargos declaratórios. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 135.146-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II - As alegações aduzidas nos embargos não foram objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 18.479-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA E DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração. 3. Inviável a inovação dos argumentos e do pedido em embargos de declaração, porque ausente prequestionamento da matéria suscitada. 4. Ao se interpretar o art. 117 do Código Penal, mesmo ‘antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional’ (HC 106222-SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 29.3.2011). 5. Embargos de Declaração rejeitados” (RHC n. 101.886-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.5.2013).



    8. Ressalte-se que essa questão já foi analisada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 213.357, no qual se assentou haver “nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido quanto ao interesse na persecução penal, formulada antes e depois da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação”.



    9. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC n. 199.990-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios. 2. A omissão e obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (HC n. 186.492-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.12.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III - Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora